Tribunal: TJDFT
Processo: 0703353-80.2024.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando as provas angariadas nos autos são suficientes para comprovar a autoria delitiva.
II - O crime em análise se caracteriza pela simples prática da conduta que é proibida ao agente, desde que este tenha conhecimento inequívoco da decisão judicial que as deferiu, como se verifica na presente hipótese.
III - Recurso conhecido e desprovido.